Tribunal: TJSP
Processo: 1012752-90.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que não houve impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada. Prequestionamento. Prequestionamento que prescinde da citação expressa de entendimentos ou dispositivos de lei. EMBARGOS REJEITADOS.